Tribunal: TJDFT
Processo: 0708017-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708017-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência estabelecido entre a 22a Vara Cível de Brasília, ora Juízo Suscitado, e a Vara Cível do Guará, ora Juízo Suscitante, no bojo da ação de cumprimento de sentença de no 0708674-77.2025.8.07.0001. Na origem, a referida ação foi proposta por SARAH LOPES PINTO, em face de BRUNO HOMERO LIMA, tendo por objeto o pedido de pedido de execução coercitiva de sentença homologatória. Tal demanda foi distribuída, originalmente, ao MM. 22a Vara Cível de Brasília, a qual declinou da competência após considerar que houve a escolha aleatória do foro, tendo em vista que a parte demandante reside em Águas Claras e o demandado no Guará, conforme petição inicial de ID 226606459. (ID 226740468 dos autos originários). Redistribuída a ação ao MM. Juízo da Vara Cível do Guará, este suscitou o presente conflito negativo de competência, defendendo que não seria o competente para o julgamento da causa, pelo fato de que a demanda de origem comporta competência territorial (relativa) – como orienta o teor da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça do STJ, não podendo ser declinada de ofício (ID 227976573 dos autos originários). Nos termos da decisão proferida de ID 69482449, o Juízo Suscitante foi designado para resolver as medidas urgentes em caráter provisório. Informações foram prestadas pelo Juízo Suscitado (ID 69739713). Procuradoria de Justiça do Ministério Público deixa de se manifestar acerca do presente caso (ID 70092207). É o necessário relatório. DECIDO. Analisando os autos de origem, verifica-se que a parte autora, ora agravante, requereu a desistência da ação (ID 234137454). Em sequência, foi prolatada sentença extintiva do feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID 234230942). “Trata-se de ação movida por SUELY DE PAULO VIANA em desfavor de BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. A parte autora juntou pedido de desistência (ID 223109291). DECIDO. Não se formou a relação processual e a parte autora, antes da citação da parte ré, veio aos autos, por meio de seu advogado, para formular pedido de desistência. Posto isso, HOMOLOGO o pleito em questão, resolvendo o processo sem resolução de mérito, com base no disposto no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Despesas processuais pelo requerente. Sem honorários. Diante da ausência de interesse recursal, certifique-se o trânsito em julgado na presente data. Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Cientifique-se a parte autora (prazo: 2 dias).” Nesse contexto, tem-se a perda superveniente do objeto do presente Conflito de Competência. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de pedido de desistência formulado pelo próprio agravante. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1015382, 20150020309725AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: 791/811). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO do conflito de competência interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2025 12:39:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora